Tribunal: STF
Processo: ARE 1410455
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 382, p. 1-5) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES, ALÉM DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE CAUSÍDICA APÓS A SENTENÇA. FIXAÇÃO SE FAZ DEVIDA, PORÉM EM PATAMAR DIVERSO DO PRETENDIDO. PLEITO ACOLHIDO EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 382, p. 1) 



    Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente não foram conhecidos (eDOC 401, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 409, p. 1-10), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 408, p. 1-9).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOC 420, p. 1-3; eDOC 423, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 434, p. 1-5) e do AREsp (eDOC 433, p. 1-6).



    A Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso especial (eDOC 463, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 470, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, acentue-se que os fundamentos desta decisão possuem o condão de afastar a pretensão do deferimento de habeas corpus de ofício ora requerido, sobretudo diante da ausência de ilegalidade ou teratologia do acórdão em apreço e da decisão ora agravada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente